Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
I - Se a vítima afirmou que não viu o apelante, uma vez que ele ficou responsável pela direção do veículo de onde apenas o comparsa desceu para abordá-la, não há qualquer necessidade de realização de procedimento de reconhecimento, na forma do art. 226 do CPP, que não teria qualquer utilidade, não havendo que se falar em afronta ao CPP, à CF ou às garantias nela contidas.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, quando a prova judicial é coesa e suficiente para demonstrar a autoria, consubstanciada pelas firmes palavras dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestadas em Juízo, as quais corroboraram o depoimento de uma testemunha presencial colhido no inquérito.
III - Comprovado o liame subjetivo para a consecução do crime de roubo, cabendo ao apelante a tarefa de dirigir o veículo utilizado na empreitada e garantir a fuga posterior, não há que se falar na possibilidade de desclassificação para o crime do art. 180 do CP.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.